Tribunal: TJBA
Processo: 0700209-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700209-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROQUE ANTONIO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO PREVISTO NO ART. 306, §1º, I, DO CTB. AFASTADO O PLEITO DE CONDENAÇÃO FORMULADO PELO PARQUET. INEXISTÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO CAPAZES DE RESPALDAR A AUTORIA DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO APELO ACUSATÓRIO. 1. Afasta-se a viabilidade de condenação do réu, posto que não foram colhidas provas em audiência capazes de corroborar a tese acusatória. 2. Com efeito, observa-se que a única testemunha (policial) ouvida em juízo, a qual presenciou os fatos, embora tenha consignado que o réu estava no carro abordado e apresentava sinais de embriaguez, não afirmou que o acusado era o condutor do automóvel. 3. Nesse cenário, diante da ausência de provas consistentes acerca da autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório, o réu deve ser contemplado pelo princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 386, inciso VII do CPP, de modo que a sentença absolutória deve ser mantida. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. AP Nº 0700209-75.2021.8.05.0001 – SALVADOR - BA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700209-75.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante ROQUE ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.